Tribunal: STF
Processo: MS 39041
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental. Mandado de segurança. Compra de medicamento sem registro na Anvisa. Caráter excepcional. Indisponibilidade do fármaco no mercado nacional. Direito líquido e certo. Ausência. Fundamentos não infirmados. Não provimento.



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra acórdão mediante o qual o Tribunal de Contas da União (TCU) determinou a anulação do Edital de Pregão Eletrônico nº 126/22, lançado pelo Ministério da Saúde para aquisição do medicamento “imunoglobulina humana 5 g injetável”.



    2. O ato coator determina, com fundamento na Resolução RDC-Anvisa nº 203/17, que se inicie novo processo licitatório incluindo a participação de empresas estrangeiras com produtos sem registro na Anvisa até que seja superada a situação excepcional de indisponibilidade do fármaco no mercado nacional.



    3. Inexiste, portanto, prova de ilegalidade ou de abuso praticado pela autoridade supostamente coatora, tampouco de violação de direito líquido e certo da impetrante a ser tutelado pela via excepcional do mandado de segurança. In casu, para aferir a aventada ilegalidade, seria necessário examinar as circunstâncias que evidenciaram a excepcionalidade da compra do medicamento sem registro na Anvisa, providência que demandaria dilação probatória incompatível com a via mandamental. Precedentes.



    4. Agravo regimental não provido.